Tribunal: TJMT
Processo: 1017373-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017373-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NEIMAR TEIXEIRA FLORIAN - CPF: 019.831.161-30 (AGRAVADO), ROSIMEIRE MOREIRA SANTANA - CPF: 027.441.071-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA –INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS A SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N. 1017373-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSIMEIRE MOREIRA SANTANA

AGRAVADO:

NEIMAR TEIXEIRA FLORIAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ROSIMEIRE MOREIRA SANTANA contra a decisão monocrática de Id. 177360176 que julgou improcedente a Ação Rescisória por ela ajuizada que visava rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 0001965-51.2015.8.11.0011, movida em face de NEIMAR TEIXEIRA FLORIAN.

Em suas razões, aduz a ocorrência de erro de fato diante da impossibilidade de condenar a representante legal ao pagamento dos encargos processuais, mormente ante a ausência de intimação da parte para comprovação da gratuidade da justiça.

Assevera que a condenação foi feita em sentença, ou seja, “
não se pode falar que nada influiu no julgamento da causa para rescisão do julgado, devendo os fatos narrados serem considerados para fins de rescisão da Sentença por erro de fato
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024